Tribunal: TRF3
Processo: 5000976-79.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementação da prova pericial. Mantida a concessão da aposentadoria por invalidez.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015, observada a Súmula 111 do STJ.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da

Inteiro teor:
326/1197)

5000976-79.2017.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS.

- É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

- Incapacidade total e permanente atestada por perícia médica judicial eficaz. Afastada a arguição de cerceamento de defesa diante do indeferimento de complementação da prova pericial. Mantida a concessão da aposentadoria por invalidez.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015, observada a Súmula 111 do STJ.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- Apelo parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000976-79.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANA CAROLINA PIMENTEL DELGADO

Advogado do(a) APELADO: OSWALDO CONTO JUNIOR - SP101336-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000976-79.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANA CAROLINA PIMENTEL DELGADO

Advogado do(a) APELADO: OSWALDO CONTO JUNIOR - SP101336-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por ANA CAROLINA PIMENTEL DELGADO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu a pagar o benefício de aposentadoria por invalidez, a contar da data da cessação administrativa, em 21.11.16, descontados os valores recebidos de auxílio-doença após referida data. Os juros moratórios são fixados à base 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC e do art. 161, § 1o, do CTN, contados da citação. A correção monetária incide sobre as diferenças apuradas desde o momento em que se tornaram devidas, na forma do atual Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Colendo Conselho da Justiça Federal. Arbitrou honorários em 15% sobre o valor da condenação. Concedeu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 71580113).

Em suas razões recursais, o INSS alega cerceamento de defesa, vez que apesar “do laudo médico pericial ter apontado incapacidade total e permanente, a autarquia requereu em 11/06/2018 nova intimação do perito para esclarecer pontos duvidosos contido no laudo, em especial relacionado a tratamentos que poderiam ser realizados para recuperação da segurada de apenas 44 anos.O pedido foi indeferido sob o argumento que os quesitos foram respondidos. De fato, os quesitos foram respondidos, mas o laudo deu margem à possibilidade de novos esclarecimentos, que não faziam parte dos quesitos inicialmente formulados”. Subsidiariamente, requer a aplicação da Lei 11.960/09 na forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora e a redução do percentual dos honorários advocatícios, aplicando-se a Súmula 111 do STJ (ID 71580118).

Foram apresentadas contrarrazões pela requerente.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000976-79.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANA CAROLINA PIMENTEL DELGADO

Advogado do(a) APELADO: OSWALDO CONTO JUNIOR - SP101336-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

A arguição de cerceamento de defesa será analisada juntamente com o mérito.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DO AUXÍLIO-DOENÇA

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência, bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio-doença.

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por invalidez o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o §1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/91, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/99, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/01, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/91 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um minus em relação à aposentadoria por invalidez, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

DO CASO DOS AUTOS

Alega o INSS, em seu recurso de apelação, que o laudo pericial necessita de complementação, a fim de que haja esclarecimentos pelo expert do “motivo pelo qual uma fisioterapia para analgesia e desinflamação não poderia aliviar os sintomas de dor da parte autora, para que depois ela realizasse fisioterapia para recuperação. Se a autora pode realizar tratamento fisioterápico com uso de aparelhos que aliviam a dor, produzem calor ou com alongamentos para costas e pernas. Tendo em vista que a parte autora tem somente 44 anos de idade, por qual motivo ela não poderia se recuperar após um tratamento conservador com fisioterapia e remédios para tratar a depressão”.

Após a autarquia requerer a intimação do Perito “para esclarecer estas questões, afinal a parte autora conta com somente 44 anos de idade e o cisto de Torlov admite tratamento”, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido autárquico, “já que os quesitos foram devidamente respondidos, sendo certo que a mera irresignação da parte com o laudo pericial, por si só, não enseja a sua complementação”.

Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal.

Ademais, da análise do laudo pericial constante dos autos, elaborado em 13.12.17, verifico que o mesmo fora conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o expert é médico atuante nas especialidades de pericias médicas, devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), presumindo-se detenha ele conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

Além disso, não obstante contar a demandante com apenas 46 anos, a prova pericial traz conclusões suficientes a ensejar o deferimento do benefício de aposentadoria, in verbis:

“A autora apresentou a CTPS com a numeração 66.556 - série 105-RJ, com o seguinte registro de vínculo empregatício: - Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária – Infraero – Anal. Superior I na Ocupação de Esp. Comunicação Social – 09/08/1999 a 25/09/2000. - Petrobrás Distr. S.A. – Profissional I – 27/09/2000 e com contrato ativo.

Declara que se encontra afastada do trabalho desde o final de 2014, sem retornos posteriores. Declara que recebeu auxílio-doença regularmente até o final de 2016, depois indeferido. Voltou a recebê-lo através de liminar judicial desde março de 2017.

Peso = 96 kg. Estatura = 1,63 m.

- Marcha lentificada, com claudicação e auxílio (muleta canadense).

- Dor à palpação dos quadris bilateralmente.

- Limitação de grau importante dos arcos de movimentos do quadril direito e de grau moderado do quadril esquerdo.

- Redução de força de oponência do membro inferior direito em grau discreto.

- Uso de fraldas.

12.Discussão e Conclusão:

De acordo com os dados obtidos na perícia médica, a pericianda é portadora de doença ortopédica com acometimento do segmento sacral da coluna vertebral denominada Cisto de Tarlov, um cisto perineural, assim chamado por se formar na raiz nervosa que passa no interior do sacro na região pélvica. À medida em que eles aumentam de dimensões podem provocar dores intensas por compressão das estruturas vizinhas, como observado no caso em discussão. Os sintomas habitualmente observados são dores lombares epélvicas, com irradiação para as nádegas e para os membros inferiores, fraqueza muscular, dificuldade de locomoção e em casos mais graves incontinência urinária e fecal.No caso da pericianda, todos os sintomas acima listados estão presentes, inclusive a dificuldade para deambulação, auxiliada por muletas e perdas urinárias e fecais, com necessidade do uso de fraldas. Secundariamente, a autora também evolui com transtorno depressivo moderado, demandando tratamento especializado através do uso de medicações antidepressivas. Habitualmente o tratamento empregado para os cistos de Tarlov é conservador através do uso de medicações para alívio sintomático, lançando-se mão frequentemente de opioides, face à intensidade do quadro álgico. Também pode-se indicar sessões de fisioterapia para melhora da movimentação, embora o quadro doloroso seja algo limitante. A abordagem cirúrgica fica limitada para os casos altamente incapacitantes e seguramente deixam sequelas irreversíveis com prognóstico reservado, devido à sua complexidade e risco eminente de lesões de estruturas neurológicas. Dessa maneira, fica caracterizada uma incapacidade laborativa total e permanente, com início a partir do momento em que a pericianda foi afastada de suas atividades laborativas no final de 2014”.

Diante da completude da prova pericial, afasto a arguição de cerceamento de defesa e, consideradas as conclusões do expert, verificando-se tratar de incapacidade total e permanente, resta mantida a r. sentença.

CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autarquia, para estabelecer que a fixação do percentual da verba honorária deverá ocorrer somente na liquidação do julgado, observando-se o teor da Súmula 111 do E. STJ.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS.

- É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

- Incapacidade total e permanente atestada por perícia médica judicial eficaz. Afastada a arguição de cerceamento de defesa diante do indeferimento de complementação da prova pericial. Mantida a concessão da aposentadoria por invalidez.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015, observada a Súmula 111 do STJ.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- Apelo parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.